Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711901-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER REU: EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA, VANDA LUCIA RODRIGUES FELIX, PAULO CESAR FELIX D E S P A C H O Por meio do ID 33595813, o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, em auxílio a esta Relatoria, informou acerca das penhoras realizadas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Na oportunidade, solicitou instruções quanto à transferência dos valores penhorados para conta judicial vinculada a este feito. Intimem-se os executados acerca das penhoras realizadas nos IDs 33595814, 33595815, 33595816, 33595817 e 33595820. Intime-se o exequente do resultado das penhoras. Solicite ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública que transfira os valores penhorados para conta judicial vinculada a estes autos. Brasília, 1 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora